Tribunal: TJDFT
Processo: 0750713-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
ementa: Pena. Processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Dosimetria. Circunstâncias do crime. Natureza e quantidade de droga. Afastamento. Atenuante de confissão espontânea. Incidência. Causa de aumento do artigo 40, inciso vi, da lei 11.343/2006. Comprovado envolvimento de menor de idade. Manutenção. Concurso de causas de aumento. Majoração acima do mínimo sem a devida fundamentação. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) se é cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida e, subsidiariamente, a fração de aumento aplicável em relação ao desvalor da circunstância judicial; e (ii) se é possível o afastamento da causa de aumento do inciso VI do art. 40 da LAD e, subsidiariamente, a fração de exasperação decorrente da incidência, ainda, da causa de aumento do inciso III do art. 40 da LAD.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime fundamentada apenas na natureza da droga apreendida (cocaína), uma vez que a quantidade apreendida não justifica o incremento da pena-base.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Magistrado na sentença condenatória, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo. 4.1 Considerando que a ré admitiu, perante as policiais penais, que portava droga com a finalidade de difundir ilicitamente a substância, deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea.
5. Mantem-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, haja vista que a ré efetivamente envolveu a seu filho na atividade de tráfico, visto que estava com ele quando tentou entrar no estabelecimento prisional com o entorpecente.
6. Mostra-se possível a aplicação cumulada das causas de aumento, na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamento concreto e idôneo, isto é, quando as circunstâncias do caso demandam uma sanção mais rigorosa, o que não ocorreu no caso em questão. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.